Tribunal: TJDFT
Processo: 0002173-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002173-71.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 23458374, aguarde-se o julgamento dos recursos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024